Tribunal: TJDFT
Processo: 0702042-08.2025.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ALUGUEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITOS DE ÁGUA E ENERGIA. PAGAMENTO COMPROVADO PELA RECORRENTE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO IMÓVEL. ESTRANHO À LIDE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de débitos de água e energia, referentes ao período de dezembro/2024 a fevereiro/2025, no valor de R$ 998,44, relativos a imóvel locado à recorrente.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a recorrente comprovou o pagamento dos débitos de água e energia cobrados na ação.
III. Razões de Decidir
3. Os documentos anexados aos autos comprovam o pagamento integral dos débitos de água e energia vindicados na presente ação. Os comprovantes de pagamento e o histórico de cobrança demonstram que os débitos de energia referentes ao período de dezembro de 2024 a fevereiro de 2025 foram pagos no dia 18/03/2025. Os débitos referentes às faturas de água também foram devidamente comprovados pelos documentos anexados aos autos.
4. Em manifestação, o recorrido reconhece o pagamento dos débitos, contudo, requer o pagamento de despesas decorrentes do mau uso do imóvel, afirmando que o bem foi deixado em estado “deplorável”.
5. As questões relativas à entrega das chaves e supostos danos no imóvel não foram objeto da petição inicial, que se limitou à cobrança de débitos de consumo, devendo eventual pedido de ressarcimento ser formulado em ação própria, em atenção ao princípio da congruência, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC.
IV. Dispositivo
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 141 e 492.